Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA ASSOCIADO AO GOLPE DO “MOTOBOY”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM NÃO DETECTAREM TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA (IDOSA). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. No caso concreto, a parte autora foi vítima dos artifícios denominados spoofing (caller ID, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e assim teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica e encaminhado uma carta com os dados do cartão, juntamente com o cartão de crédito e o aparelho celular a um “funcionário” do banco que foi até a sua residência - “Golpe do Motoboy”.
III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (efetuar ligações para clientes, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros). Até aqui, a culpa da parte consumidora seria relevante.
IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços das instituições bancárias quanto ao dever de segurança, por não criarem mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas perante as instituições bancárias ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” da consumidora, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados dos bancos para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu.
VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos suportados pela parte autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixaram de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Ademais, as instituições financeiras não especificaram nem provaram qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias e compras) que poderiam estar eventualmente compreendidos no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais efetivamente comprovados (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).
VIII. No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (grave descaso), em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12 e 186). Estimativa de R$ 5.000,00 não viola o princípio da proibição de excesso.
IX. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o). Adoção do primeiro critério (valor da condenação), no percentual mínimo (10%).
X. Recursos conhecidos e desprovidos.